Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO ORGANISMO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL.
1. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal.
3. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado por erro médico: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior; d) a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar.
4. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.
5. Dano moral: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. Apelação desprovida.